Tribunal: TJES
Processo: 5000527-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000527-97.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000527-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO GUEDES TEIXEIRA - ES13617-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
que rejeitou os embargos opostos pelo demandante à execução fiscal que lhe move o Município de Vitória.

E
m suas razões, o
apelante
sustenta:
a)

que o
feito foi
indevidamente julg
ado
de forma antecipada
;
b)

que fora dificultada sua defesa na medida em que não tem acesso ao processo administrativo
;
c)
que
a multa aplicada pelo PROCON padece de nulidade diante da inexistência de infração ao Código do Consumidor por parte da embargante;
d)
que
são excessivos
os valores
estabelecidos, merecendo redução

e) que merecem minoração também os honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 1264185)
, a municipalidade
suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e
pugna,
no mérito pelo improvimento do recurso, com
manutenção da sentença.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 6 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000527-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO GUEDES TEIXEIRA - ES13617-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso de apelação interposto não mereceria ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de repetir os argumentos já lançados, externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOT
O

Mérito

Conforme
consta do
relatório
,

trata-se de
recurso de
apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos opostos pelo demandante à execução fiscal que lhe move o Município de Vitória.

Em suas razões, o apelante sustenta:
a)
que o feito foi indevidamente julgado de forma antecipada;
b)
que fora dificultada sua defesa na medida em que não tem acesso ao processo administrativo;
c)
que a multa aplicada pelo PROCON padece de nulidade diante da inexistência de infração ao Código do Consumidor por parte da embargante;
d)
que são excessivos os valores estabelecidos, merecendo redução;
e)
que merecem minoração também os honorários advocatícios.

Pois bem.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.
(TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018
)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos,
alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau,
não
assistindo razão à parte
recorrente
em sua pretensão.

Na origem,
a ora apelante

Lojas Sipolatti Comercio e Serviços Ltda.

apresentou embargos à execução

fiscal
pretendendo o reconhecimento de nulidade do débito fiscal decorrente de penalidade imposta no
p
rocedimento
a
dministrativo, no qual fixada multa
pelo PROCON
de
R$ 6.998,43 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos)
,

em razão de infração consumerista,
ensejando a Certidão de Dívida Ativa
que, com a devida atualização, levou à
execu
ção fiscal

aqui embargada
.

Os Autos de Infração em ensejaram a penalidade, registrados sob n.º 1058/2010, 3900/2010 e 0772/2011, decorreram de reclamação apresentada por consumidores acerca de falhas nos serviços prestados pela requerente.

Da análise dos autos
,
constato
inexistir nulidade no julgamento
antecipado
do feito, considerando que fora dada oportunidade às partes para apresentação d
e outras provas, notadamente
as cópias do processo administrativo,
não o tendo feito, sendo
ônus que
inegavelmente
recai à parte embargante, a teor do entendimento assente. Vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. MULTA APLICADA PELO PROCON. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DA CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] o ônus da invalidade ou nulidade do ato administrativo, por constituir fato constitutivo do direito do Embargante, competia a ele a juntada de tal documento, porquanto se mostrava indispensável para a propositura da ação. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190038305, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

Como bem considerando pelo magistrado sentenciante, a CDA impugnada é composta por três termos de inscrição, originários de três processos administrativos distintos, são eles os processos nº 772/2011, 1058/2010 e 3900/2010, tendo sido anexadas apenas partes dos processos administrativos em questão junto à inicial, que se encontram fora de ordem e sem numeração de página aparente.

Ainda assim, vê-se que
as sanções foram impostas em razão de vício do produto comercializado pela embargante, sendo certo que os artigos 12 e 13 do diploma consumerista, utilizados na argumentação da apelante,
se voltam

à hipótese de
fato do produto, que não se confunde com a situação descrita na reclamação dos consumidores perante o PROCON.

Soma-se a isso o fato de terem sido apresentadas alegações genéricas, incapazes de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.

Constato, pois, que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97.

Portanto, embora o recorrente discorde do teor da decisão administrativa que reconheceu a infração, vê-se que esta não destoou dos critérios usuais, estando amparada na legislação local específica.

Esse E. Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DE NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo. (...) (TJES, Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/09/2016, Diário: 16/09/2016).

D
esta feita, inexiste razões para reconhecer a nulidade da decisão em questão.

Da mesma forma
, quanto a dosimetria,
entendo
e
ncontr
ar
consonância com o disposto no
Decreto Federal nº 2.181/97 e no
Decreto
Municipal nº 11.738/03,

já
que o valor da penalidade estipulada
R$ 6.998,43 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos)
observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Certamente o valor estampado na CDA executada, de R$ 14.426,69 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), decorre da natural incidência dos encargos legais e se referem a três processos
distintos
de infrações consumeristas.

O quantum atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada in casu não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

Em razão disso, não elide tal característica o fato de que o valor do prejuízo do consumidor não ser de grande monta, ou de ter sido adotada por parte da fornecedora conduta conciliatória. Trata-se, em realidade, de dano que ultrapassa a esfera individual do lesado, justificando a incidência da multa no patamar arbitrado.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES, Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018, Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Desta feita, revela-se
escorreita
a sentença guerreada
quando
conclui
pela
improcedência dos Embargos à Execução Fiscal
,
não havendo razões para
sua reforma.

Q
uanto
a
os honorários advocatício
s sucumbenciais,
objeto de irresignação subsidiária do apelante,
verifico
que
já fixado no patamar mínimo
de 10% (dez por cento), conforme regra do art. 85, §3º, do CPC.

Sob tai
s fundamentos
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida
que rejeitou os
E
mbargos à
E
xecução
Fiscal
.

Majoro para 1
2
% (
doze
por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal
a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
PROCESS
UAL
.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA PROCON
.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
DOSIMETRIA QUE OBSERVA

OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
.
MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

Trata-se de embargos à execução fiscal pretendendo o reconhecimento de nulidade do débito fiscal decorrente de penalidade imposta no procedimento administrativo, no qual fixada multa pelo PROCON de R$ 6.998,43 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), em razão de infração consumerista, ensejando a Certidão de Dívida Ativa que, com a devida atualização, levou à execução fiscal aqui embargada.

2
.
Constata-se, pois, que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97 e na legislação local.
3.
O quantum atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada in casu não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.
4.
Certamente o valor estampado na CDA executada decorre da natural incidência dos encargos legais e se referem a três processos distintos de infrações consumeristas.

5
.
Sentença
de improcedência
mantida.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.